Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE REDUZIDA DE MACONHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL OU COMPARTILHADO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. NÚCLEOSDO TIPO PENAL. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. REGISTRO VISUAL. USUÁRIO OUVIDO APENAS EM DELEGACIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DA MINORANTE MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido em campo sintético – recinto de recreação esportiva).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de droga apreendida (inferior a 1g); (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se é cabível a desclassificação para o uso pessoal (art. 28) ou para o uso compartilhado (art. 33, §3o); (iii) a fração de incidência da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33; (iv) o afastamento da majorante do art. 40, III.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
4. A circunstância de não ter sido o réu flagrado recebendo contrapartida financeira em espécie pela entrega de entorpecentes é irrelevante para a caracterização da infração prevista no art. 33 da Lei de Drogas – tipo de natureza múltipla, cuja prática de quaisquer dos verbos nucleares possibilita a configuração do crime.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando amparada por outros elementos de prova e não evidenciado intuito de falsear a realidade ou de injustamente prejudicar o acusado.
6. A condição de usuário, por si só, não afasta, a configuração do tráfico de drogas, sobretudo quando os elementos probatórios – como circunstâncias da apreensão, depoimentos e registros visuais – evidenciam a mercancia de entorpecente. Em tais hipóteses, também não se sustenta a tese de uso compartilhado, sendo incabível a desclassificação para a figura dos artigos 28 e 33, §3o, da Lei no 11.343/06.
7. Na ausência de critério legal definido para modular a fração redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, deve-se levar em conta, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Não tendo sido comprovada a dedicação à atividade criminosa, e sendo mínima a quantidade de droga apreendida, não há razão para a modulação da fração redutora.
8. A causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, relativa à prática do crime em local de recreação coletiva, é de caráter objetivo, sendo desnecessário perquirir quanto ao risco à saúde pública, intenção do agente, público efetivamente atingido ou outros fatores – bastando a constatação de que o delito foi cometido em local expressamente protegido pela norma.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput e §§3o e 4o, e art. 40, III; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 185681 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 05/08/2020; STJ, AgRg no HC no 891.080/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/04/2024, AgRg no AREsp no 2.374.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08/08/2023; TJDFT, Acórdão no 1998451, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, Acórdão no 1996374, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025, Acórdão no 1986144, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025, Acórdão no 1976056, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025, Acórdão no 1719656, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/06/2023.